Tribunal: TJDFT
Processo: 0731833-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. REQUERIMENTO PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL E DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL NO SENTIDO DE NADA A PROVER. RECURSO INADEQUADO E INTEMPESTIVO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO.

1. Não é cabível, por meio de simples petição, ainda que se trate de questão de ordem pública, a análise de pedido de anulação de sentença já transitada em julgada.

2. Não cabe à parte a escolha da forma e do meio para impugnar os pronunciamentos judiciais, devendo observar os dispositivos da legislação processual, a fim de fazer uso dos recursos adequados, nos prazos corretos.

3. A hipótese não se amolda ao inciso II, do art. 1.015, do CPC, até porque já houve sentença, transitada em julgado, colocando fim ao processo de conhecimento, inexistindo decisão interlocutória versando sobre mérito do processo, quando esse já foi resolvido, de forma definitiva.

4. Pedidos direcionados à desconstituição de sentença, já transitada em julgado, não comporta exame, via agravo de instrumento, não só em razão de sua inadmissibilidade, mas também pela evidente intempestividade.

5. Agravo interno conhecido e não provido.